Tribunal: TJDFT
Processo: 0745719-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por AGNES MIRIAM SILVA OLIVEIRA (agravante/executada) em face da decisão (ID 213170597, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no0701503-82.2020.8.07.0021, proposta por CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS (agravado/exequente), que deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado pela parte credora (ID 209695602, dos autos de origem), qual seja, Imóvel: DF 250, km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto J, casa 05, Itapoã/DF, CEP 73.255-900. Em suas razões recursais (ID 65555886), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que foi surpreendida pela decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a penhora do bem imóvel situado na DF 250, Condomínio Mansões Entre Lagos, sob a justificativa de se tratar de dívida condominial, conforme previsão do artigo 3o, IV, da Lei 8.009/90. Alega a ilegitimidade do Condomínio Mansões Entre Lagos, bem como a impossibilidade de penhora do bem de família, sendo que a penhora do imóvel da Agravante é desproporcional em relação à dívida executada e prejudicaria gravemente a sua família, sendo que alternativas menos gravosas poderiam ser adotadas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, tendo em vista a natureza jurídica do Agravado ser de uma associação de moradores e o mesmo não possuir o status e a condição legal de condomínio edilício, a regra da penhora prevista para garantir a dívida de condomínio não é aplicável ao presente caso, e a consequente desconstituição da penhora do imóvel da Agravante; Requer também a declaração de que o bem de família da Agravante não pode ser penhorado em razão da sua natureza impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990; e que sejam observados os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, com a revogação da penhora do bem de família, e que sejam adotadas outras medidas menos gravosas. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel indicado pela parte credora (ID 209695602, dos autos de origem), qual seja, Imóvel: DF 250, km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa 01, Conjunto J, casa 05, Itapoã/DF, CEP 73.255-900. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.